Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Mantêm-se os alimentos provisórios fixados na origem quando a decisão observa a proporcionalidade e o binômio necessidade/possibilidade do art. 1694, §1o, do CC.
2. Incabível a redução do valor se não há nos autos informações para aferir a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentado.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.